Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-52.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. RELAÇÃO CONTRATUAL.AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE DO CONTRATANTE DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS FATURAS EMITIDAS ATÉ A EFETIVA MUDANÇA DE TITULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar por serviço essencial, tal como água e energia, é de natureza pessoal e não propter rem, isto é, a contraprestação pelo serviço prestado cabe ao usuário que efetivamente dele se utiliza.
3. O §1o do artigo 14 da Resolução n. 14/2011 da ADASA estabelece que o usuário é responsável por manter os dados cadastrais atualizados junto ao prestador de serviços. 3.1. Considerando-se a redação da norma legal, a providência de manter os dados cadastrais atualizados cabe a todos os usuários, de modo genérico, não havendo especificação quanto à condição de comprador ou vendedor, locador ou locatário.
4. Uma vez que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, a qual não fora devidamente informada da venda do imóvel, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro, que com ela sequer manteve relação contratual. 4.1. Do mesmo modo, não pode o requerido se furtar de obrigação que lhe competia, no que diz respeito à atualização dos dados cadastrais, nem se beneficiar de sua própria inércia.
5. Levando-se em conta que a obrigação de pagar por serviço de fornecimento de água é de natureza pessoal, na ausência de solicitação de suspensão da prestação do serviço ou comunicação de mudança de titularidade, a responsabilidade pelo pagamento das faturas em aberto durante o período em que usufruiu dos serviços prestados pela CAESB é do titular da conta.
6. A CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrando a Administração Pública Indireta do Distrito Federal, de modo que a cobrança de tarifa de água caracteriza-se como ato administrativo, possuindo como atributo a presunção de legitimidade/veracidade, que somente poderá ser suplantada mediante prova de equívoco, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.